Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-31.2021.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), DANIELA MACEDO RODRIGUES - CPF: 053.091.771-83 (IMPETRANTE), JUIZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. . O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Mandado de Segurança:

1000135-31.2021.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

17/09/2021

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA

Impetrante(s):

DANIELA MACEDO RODRIGUES

Impetrado(s):

JUIZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONOPOLIS / BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO PELA INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE WRIT. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

1. Considerando que o Juízo de Origem reconsiderou da decisão que havia negado seguimento ao Recurso Inominado pela intempestividade, portanto, não reside interesse no presente
writ.

2. A perda superveniente do objeto de impetração, leva a conclusão de extinção do presente remédio.

3. Mandado de Segurança prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DANIELA MACEDO RODRIGUES em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que negou seguimento ao Recurso Inominado pela intempestividade.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 79565996.

O impetrado não prestou as informações.

O Ministério Público apresentou parecer por ausência de interesse público ao ID n. 84049473.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado de origem tornou sem efeito a decisão que havia negado seguimento ao Recurso Inominado pela intempestividade, reconsiderando da decisão e determinou a remessa do recurso à essa Turma Recursal:

“Vistos, etc.

Da análise dos autos verifica-se que o recurso é tempestivo, eis que o prazo fatal para sua interposição era 04/02/2021, posto que o prazo para manifestação conta-se da intimação via sistema eletrônico.

Destarte, chamo o feito a ordem e torno sem efeito a decisão de ID nº. 50035966.

No mais, considerando que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente, aliado ao preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, recebo-o no efeito devolutivo e suspensivo, para evitar danos irreparáveis as partes, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões recursais já aportadas aos autos.

Assim, determino proceda com a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.”

Considerando a reconsideração da decisão no processo de origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Mandado de Segurança, em razão da admissibilidade do Recurso.

Isto posto, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o presente Mandado de Segurança, em razão da reconsideração da decisão por parte do Juízo de Origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021